Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001636-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: NAILTON TRINDADE Advogado(s):DAVID PEREIRA BISPO, VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. CONTA VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL (TEMA 1150/STJ). NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 82704227) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão (ID. 81121999) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8001636-73.2025.8.05.0000, interposto em face de NAILTON TRINDADE, que negou provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva pode ser impugnada por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalque em conta do PASEP; e (iii) determinar a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo incabível agravo de instrumento na ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, conforme orientação do STJ sobre o rol taxativo mitigado. 4. O prazo prescricional para ressarcimento por desfalque em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC e do Tema 1150/STJ, com termo inicial na data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque; ajuizada a ação dentro do prazo, inexiste prescrição. 5. A competência para processar e julgar ações sobre má gestão de contas do PASEP, em que se alega saques indevidos ou ausência de atualização monetária, é da Justiça Comum Estadual, pois o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é parte legítima e não se verifica interesse da União (Súmula 42/STJ). 6. Ausência de apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não comporta agravo de instrumento, salvo hipótese de urgência demonstrada, inexistente no caso. 2. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalque em conta vinculada ao PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do titular. 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações sobre má gestão de contas do PASEP em que figura como réu o Banco do Brasil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, d; art. 109, I; CPC, arts. 932, III; 1.015, VII; 1.022; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/09/2023); STJ, AgInt no REsp 1918169/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24/05/2021; STJ, CC 204754/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 02/05/2024; Súmula 42/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8001636-73.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravado NAILTON TRINDADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)